Tribunal: STF
Processo: ADI 4811
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Art. 62, XIII e XIV; Art. 91, § 3º; Art. 92, §1º, II, da Constituição do Estado de Minas Gerais. 3. Normas relativas ao processo e julgamento de Governador e Vice-Governador nos crimes de responsabilidade. 4. Competência privativa da União para dispor sobre a matéria. Recepção da Lei 1.079/1950, aplicável à matéria. 5. Súmula 722 e Súmula Vinculante nº 46 do STF. Precedentes: ADIs 1628, 4791, 4792, 4764, 4778, 4797, 4798 e 5895. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.